Tribunal: STF
Processo: Rcl 63502
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Instituto Gnosis, contra decisão liminar proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo nº MSCiv-0100558-25.2023.5.01.0000, que teria contrariado decisão desta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 664/ES.
 
2.	O reclamante narra ser uma associação sem fins lucrativos (organização social) que presta serviços prioritariamente em saúde e em parceria com o Estado, constituindo-se esta como sua única atividade. Diz da celebração de contrato de gestão com o Estado do Rio de Janeiro, cujo objeto consistiu no apoio a gestão, operacionalização e execução de serviços de saúde do Complexo Regional da Mãe de Mesquita – Maternidade e Clínica da Mulher.
 
3.	Relata que, em virtude de o Estado do Rio de Janeiro não ter adimplido com suas obrigações, quanto à efetividade dos repasses (inclusive, há processo administrativo em trâmite para apurar o crédito), o ora reclamante vem sofrendo inúmeras ações trabalhistas, estando na iminência de ter suas contas bloqueadas, com decisão já proferida pelo Juízo de 1º Grau.
 
4.	Informa que tal situação foi devidamente apresentada e comprovada em sede mandado de segurança preventivo, o qual objetivou a garantia do direito líquido e certo do reclamante em não ter as contas correntes vinculadas a outros contratos de gestão não disponibilizadas para o pagamento de dívidas. Registra que, como fundamento no referido mandado de segurança, foi comprovado que as contas-correntes que se encontram na iminência de serem bloqueadas estão vinculadas a outros contratos de gestão celebrados com os Municípios do Rio de Janeiro e Maricá.
 
5.	Assevera que o Tribunal reclamado, mesmo diante das provas carreadas ao mencionado mandado de segurança, consignou em sua decisão liminar, confirmada no mérito, que não pode a mera declaração dos entes contratantes servir de evidência inequívoca de que as contas, declaradas como vinculadas ao pagamento/recebimento dos valores dos contratos de gestão, sejam  destinadas exclusivamente ao repasse de recursos públicos para a aplicação compulsória em ações e serviços de saúde a atrair a aplicação do inc. IX do art. 833 do CPC.
 
6.	Sustenta que, não obstante o claro conhecimento dos fatos e análise das provas carreadas aos autos de origem, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região contrariou o precedente vinculante da ADPF nº 664/ES.
 
7.	Requer a concessão de medida liminar para suspender quaisquer decisões judiciais que afronte o precedente da ADPF nº 664/ES. Pleiteia, no mérito, seja reconhecida a violação ao mencionado precedente vinculante e, consequentemente, a inconstitucionalidade das penhoras, arrestos e bloqueios nas contas correntes do reclamante, conforme apontado no mandado de segurança acima mencionado.
 

É o relatório.
 
Decido.
 
8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
10.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
11.	A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 664/ES.
 
12.	O ato ora impugnado foi proferido em sede de mandado de segurança, que, por sua vez, foi impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu. No ato reclamado, o Juízo ponderou o seguinte:

“(...) A teor do que contido no inciso LXIX artigo 5º da Constituição Federal c/c o artigo 1º, da Lei 12.016/09, o mandado de segurança é meio constitucional colocado à disposição de toda pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas datas, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 
Para  a  concessão  de  liminar  em  mandado  de  segurança  é necessária a verificação da presença concomitante do fumus boni iuris do periculum in mora, ou seja, deve-se comprovar inequivocadamente a relevância dos motivos da impetração, bem com a possibilidade de resultar ineficaz a ordem judicial se concedida ao final.
O manejo do writ  tem, portanto, por necessário fundamento a existência de direito, individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, ameaçado ou violado por ato comissivo ou omissivo de agente ou de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição de poder público, praticado com ilegalidade, arbitrariedade ou abuso de poder. 
A Impetrante defende direito, que entende líquido e certo, de não ter bloqueios realizados nas contas listadas que afirma servirem exclusivamente aos contratos de gestão indicados e que, por conseguinte, conteriam apenas valores destinados a recursos públicos e, portanto, impenhoráveis na forma do inciso IX do art.833 do CPC.
Para se deferir a liminar em mandado de segurança que, deve haver evidências claras de que o Juízo impetrado não se ateve aos pressupostos legais, ou da absoluta ausência de fundamentação do ato judicial, como também de que haja risco  de  o  Impetrante  sofrer  danos  irreparáveis  ou  de  difícil  reparação  enquanto aguarda os trâmites processuais.
Pois bem.
A  Impetrante  lista  contas  correntes  supostamente  vinculadas exclusivamente aos Contrato de Gestão nº 18/2020 , com o o Município de Maricá, 009/2021 nº 002/2021, e  009/2021, com  o Município do Rio de Janeiro, bem como ao Termo de Colaboração nº 009/2021, todos com objetos relacionados à execução de serviços relacionados à saúde pública.
Verifica-se  do  art.  1º  do  estatuto  da  impetrante  (fls.  39  -  ID.V),  que a entidade é uma "associação, sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, tendo sido constituída na forma preconizada no Código Civil Brasileiro e observando os ditames da Lei Federal nº 9.637, de 15 de maio de 1998, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais e Parcerias Público-Privadas (PPP)"
Verifica-se, ainda, do art. 8º do mesmo Estatuto que os repasses dos entes públicos contratantes não são a única fonte de receita da entidade, já que lista  um  rol  não  taxativo  que  inclui  também  doações  de  terceiros  e,  via  de consequência eventuais  juros sobre ativos financeiros e patrimoniais diversos. 
Da  análise  da  documentação  trazida  aos  autos,  a  vinculação exclusiva das  contas correntes listadas é apenas mencionada nas declarações trazidas aos autos dos entes contratantes, contudo, não tendo sido sequer citadas e nenhuma cláusula dos contratos de gestão e termos de cooperação trazidos aos autos, não podendo a mera declaração dos entes contratantes servir de evidência inequívoca de que tais  contas sejam destinadas exclusivamente ao repasse de recursos públicos para a aplicação compulsória em ações e serviços de saúde a atrair a aplicação do inc. IX do art. 833 do CPC.
Ademais, ainda que o fossem,  o ato coator determinou apenas a ativação do SISBAJUD, não se podendo presumir que os bloqueios recairiam sobre elas.
Destarte,  em  uma  primeira  análise,  não  exauriente  do  feito, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito vindicado, nos termos do artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/09, o que não obsta a análise exauriente  necessária quando do julgamento final a ser proferido em sede colegiada.” 
 
13.	De acordo com a decisão reclamada, a parte não provou inequivocamente o direito líquido e certo e, além disso, revelou que o ato reputado de coator determinou apenas a ativação do SISBAJUD, não se podendo presumir que os bloqueios recairiam sobre as contas com vinculação exclusiva. 

14.	Desse modo, o ato indica que a parte nem sequer possuiria direito líquido e certo a ensejar a impetração de mandado de segurança. Sendo o próprio writ inviável, não se pode cogitar a propositura de reclamação, inclusive porque, consoante destacado, a parte se insurge preventivamente em caso para o qual deveria opor medidas contra decisão judicial de efeitos concretos, ou seja, com ordem efetiva de bloqueio sobre contas destinadas à saúde. Com efeito, a reclamação não pode ser admitida preventivamente, uma vez que a subsidiariedade da medida excepcional não autoriza que ela seja abstratamente proposta em face de “possível” bloqueio de verbas com destinação específica. Como ressaltado, o fato de haver ordem de inclusão no SISBAJUD não acarreta, por si só, bloqueio de verbas da saúde, o que teria de ser provado pelo reclamante. 

15.	A propósito, transcrevo posicionamento adotado pela e. Ministra Cármen Lúcia na Reclamação nº 63.504/RJ em medida proposta pela mesma parte, em caso bastante similar (grifos no original):

“(...) 9. O Instituto Gnosis ajuíza reclamação preventivamente a fim de evitar a constrição de recursos públicos consistente na penhora de valores em contas vinculadas decorrentes de termos de parceria para execução de ações de saúde pública nos Municípios do Rio de Janeiro e Maricá. 
Conforme ressaltado na decisão reclamada, não há notícia de determinação de bloqueio desses valores a evidenciar o descumprimento do que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664.
O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região limitou-se a decidir ser incabível o mandado de segurança preventivo, por não haver determinação de penhora de recursos do instituto e assentar a possibilidade de se opor embargos à execução caso a ordem de bloqueio viesse a atingir alguma das contas indicadas na inicial. 
Ausente, no caso, identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado. Não foram atendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:
(...)
10. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos. 
A inicial revela pretensão de valer-se da reclamação de forma preventiva e prematura pois, conforme ressaltado pela autoridade reclamada, “a Autoridade Coatora não determinou a penhora dos recursos decorrentes do contrato de gestão” e, “como o Impetrante não depositou o valor da dívida nem garantiu a execução, o juízo apenas determinou a penhora de valores via Sisbajud” (fl. 3, e-doc. 5). 
A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:
(...)
Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 
11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.”

16.	No mesmo sentido, decisão proferida pelo e. Ministro Edson Fachin na Reclamação nº 63.500/RJ, igualmente proposta pelo mesmo reclamante, em caso análogo. 

17.	Nesse contexto, manifestamente incabível a presente medida. Ressalto que não se está aqui a avalizar a correção (ou incorreção) da decisão reclamada. Relembro que a reclamação constitucional é via processual estreita, a demandar estrita aderência entre o ato impugnado e, no caso, o enunciado vinculante da Súmula do STF. Sem a demonstração cabal de que houve violação ou má aplicação do enunciado, inviável o uso do instituto, o que não prejudica a sindicância do ato impugnado pelas vias próprias.
 
18.	Sem embargo do acima exposto, em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, observo a existência de homologação, em 27/11/2023, de acordo celebrado entre as partes, nos autos do referido Processo nº 0100830-88.2021.5.01.0226, o que, mais uma vez, caracteriza o prejuízo da presente reclamação.
 
19.	Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
20.	Para além, consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

21.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 

Publique-se.

Brasília, 8 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator